Tribunal: TJSP
Processo: 1004308-58.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais – Sentença de procedência – Inconformismo de ambas as partes: da ré, alegando que sua conduta é lícita e não houve qualquer abusividade de sua parte, pois não pode ser compelida a custear o tratamento pleiteado, uma vez que não há cobertura contratual para tratamento específico do método ABA, o qual não consta

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais – Sentença de procedência – Inconformismo de ambas as partes: da ré, alegando que sua conduta é lícita e não houve qualquer abusividade de sua parte, pois não pode ser compelida a custear o tratamento pleiteado, uma vez que não há cobertura contratual para tratamento específico do método ABA, o qual não consta do rol taxativo da ANS, devendo ser observados os tratamentos convencionais e o limite de sessões impostas no contrato firmado entre as partes; e do autor: alegando que deve haver a condenação da ré ao fornecimento também de acompanhante terapêutico escolar e de psicopedagogia especializada no método ABA - Descabimento - Cabe ao médico que acompanha o paciente, e não ao plano de saúde, determinar qual o tratamento adequado para a moléstia que acomete o autor – Irrelevante a existência ou não de previsão do procedimento no rol da ANS para cobertura pelo plano de saúde, em razão dos avanços da medicina – Cláusula que limita o número de sessões é abusiva porque inviabiliza o objeto do contrato – Pedido de fornecimento de acompanhante terapêutico em ambiente escolar e psicopedagogia, no entanto, que fica indeferido, pois essa obrigação de âmbito da educação foge das obrigações contratuais assumidas por plano de saúde - Recursos desprovidos.